Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-39.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802723-39.2021.8.14.0201

APELANTE: JOSE MARIA COSTA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), em desfavor de sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por suposto bis in idem e por ausência de requerimento ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar o decreto condenatório; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas por laudo pericial, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, corroborados por sua irmã e demais elementos dos autos, revelando um histórico de violência doméstica reiterada por parte do apelante.

04.
A negativa genérica do réu encontra-se isolada nos autos e desprovida de amparo probatório, não sendo suficiente para afastar o conjunto robusto de provas que o incriminam.

05.
A palavra da vítima, nos crimes praticados em âmbito doméstico, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado do STJ.

06.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, com base na elevada culpabilidade e nos motivos do crime, reveladores de sentimento de posse e dominação do réu sobre a vítima.

07.
Não há bis in idem na aplicação simultânea da qualificadora do art. 129, §9º, do CP, e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma, pois tutelam aspectos distintos: a primeira, a relação doméstica; a segunda, a condição de gênero da vítima.

08.
O reconhecimento de agravantes não requer previsão expressa na denúncia, sendo permitido ao julgador, nos termos do art. 385 do CPP, incluí-las na sentença quando amparadas pelos autos, mesmo que o Ministério Público não as tenha requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “
A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por elementos externos, é apta a embasar condenação por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica
”.

02. “
É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a culpabilidade acentuada e os motivos torpes do crime
”.

03. “
A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, não configura bis in idem quando aplicada em conjunto com o art. 129, §9º, do CP
”.

04. “
O juiz pode reconhecer agravantes não descritas na denúncia, conforme autoriza o art. 385 do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, e 129, §9º; CPP, arts. 155 e 385; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2029515/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 12.06.2024; TJ-AM, Ap. Crim. 0600409-90.2021.8.04.7700, Rel. Des. Luiza Cristina Marques, j. 06.07.2024; TJPA, Ap. Crim. 0800944-78.2023.8.14.0201, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 14.07.2025; TJ-MG, Ap. Crim. 0018259-94.2024.8.13.0024, Rel. Des. Edir Guerson, j. 14.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ MARIA COSTA DOS SANTOS JÚNIOR
, condenado pela sentença de 16/08/2023 (ID nº 20176402),

pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, com aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por violência contra a mulher.

A sentença fixou a pena em
0
5
(cinco)
meses e
0
5
(cinco)
dias de detenção, em regime semiaberto, com suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa, em suas razões de apelação (ID nº 20176422), alega insuficiência de provas
e
negativa de autoria por parte do réu
, requerendo, por tais motivos, sua absolvição,

com esteio no art. 387, VII, do CPP.

De forma subsidiária, pugna a defesa pela reforma na dosimetria, para a pena-base seja fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por fim, postula a defesa pela

exclusão da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de violação ao princípio do
ne bis in idem
. Sustenta
,
que referida agravante não poderia ser utilizada no caso concreto, pois a qualificadora do artigo 129, § 9º, do Código Penal — que tipifica a lesão corporal cometida contra mulher no contexto de violência doméstica — já contempla a condição da vítima e a natureza da relação entre as partes, razão pela qual seria indevido novo agravamento com base no mesmo fundamento fático.

Argumenta
, nesse
sentido
,
que o juízo sentenciante extrapolou os limites do pedido formulado pelo Ministério Público, o qual não requereu expressamente a incidência da agravante em questão, configurando-se, assim,
decisão extra petita
. A defesa invoca o princípio da legalidade e o devido processo legal para sustentar que a sentença penal condenatória deve se ater aos limites objetivos da acusação, sendo nula a decisão que impõe sanção mais gravosa sem requerimento do titular da ação penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 20176424),
opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

A Douta Procuradoria de Justiça, de igual forma, opinou pelo conhecimento
e, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada
. (ID
22282226
).

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

02. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega
o defensor público, que representa o
ora
apelante, que
os
elementos probatórios
acostados aos autos não são
suficientes
para
formação do juízo condenatório, bem como nega a autoria delitiva, pleiteando, por tais fundamentos, sua absolvição, com fulcro no art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia (ID
20176361
):

“
Consoante certidão de ID: Num. 37622285 - Pág. 1, a vítima
DIENNE

DO SOCORRO COSTA MARQUES
, compareceu a Secretaria da 3ª Vara

Criminal de Icoaraci na data de 14 de outubro de 2021, como determinado na

decisão de ID: 37345000, ocasião em que ratificou as informações prestadas

por sua irmã,
DEBORA SAMARA COSTA MARQUES,
declaradas no dia

08/10/2021 (ID: Num. 37317043) em Sede Policial, em desfavor de
JOS
É
MARIA COSTA DOS SANTOS JUNIOR.

A testemunha
DEBORA SAMARA COSTA MARQUES
, declarou em

Sede Policial ao ID: Num. 37317043, que é irmã da vítima, e sobre as

circunstâncias do fato, declarou que tem conhecimento de que sua irmã vive em

situação de violência doméstica ao lado de JOSE MARIA COSTA DOS SANTOS JUNIOR, no dia 08/10/2021, por volta das 04h: 00
, no endereço localizado na Almeda Irmãos Sorango, n° 255, entre Rua das Mangueiras e Flanklin, CEP: 66840395, Bairro São João do Outeiro, Outeiro, Belém-PA.

Ressaltando a declarante que a irmã está separada do nacional, porém

ele passa um tempo na rua e depois volta para casa quando agride, ofende e
ameaça ela
.

Segundo a declarante, a sua irmã tem
medida protetiva de urgência nos

autos do processo
n° 0024612-35.2019.8.14.0401, porém o
nacional não cumpre

a referida, que
é
irmão já chegou a comunicar o descumprimento, assim como,

por três vezes o nacional foi preso em flagrante delito, porém quando ele retorna

para casa, novamente agride ela, ressaltando que na noite de ontem

(07/10/2021), JOSE MARIA
mais uma vez deu socos e empurrões na sua irmã

DIENNE DO SOCORRO, e posteriormente, ele pegou uma faca de serra e

cortou o queixo dela
. Ademais, ressaltou a declarante que
JOSE MARIA
estava

usando tornozeleira eletrônica, porém foi ele que quebrou o aparelho, e tem
conhecimento de que ele alegou na Polícia de que
a mesma
foi furtada
.

Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado praticou

o crime de
lesão corporal contra a vítima
, ofendendo sua integridade corporal,

incorrendo na transgressão do disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal,

assim como ameaçou a vítima, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave,

infringindo também ao disposto no artigo 147 do CP, no contexto da violência

doméstica e familiar – Lei nº 11.340/2006
”
.

São os fatos.

Com efeito, compulsando
minuciosamente
os autos processuais
,
entendo

que
o pleito apresentado pelo apelante não merece acolhimento, posto que
,

existem provas, mais do que suficientes, materiais e testemunhais, que não
apenas
corroboram
a narrativa disposta na exordial acusatória, bem como,
ratificam a condenação a ele imposta pelo sentenciante pelo crime de lesão corporal, praticado em desfavor de sua ex-companheira
Dienne Do Socorro Costa Marques
.

A
materialidade
delitiva, resta consignada
por meio do
Laudo de Perícia de
Exame de
Lesão Corporal n.° 2021.01.009828-TRA
(ID 20176338)
, realizado na vítima
Dienne
d
o Socorro Costa Marques
,
que relatou durante a realização do exame físico que “
sofreu agressão física
por conhecido (parceiro), em sua residência, no dia 07/10/2021, às 06h00,
por meio de soco e arma branca (faca) em região de punho esquerdo e região de mento
”.

Após os relatos da ofendida, foi
atestado por perito médico-legal
em 14/10/2021
,
a
existência das referidas lesões físicas
, comprovadamente executadas pelo recorrente, como se verá a seguir, observando-se
que a vítima apresentava:
“
equimose violácea, de formato assimétrico, com 02cm
(dois)
de comprimento, localizada em região do puno esquerdo e escoriação linear, com 1,5cm de comprimento
.

Por fim, ainda no que tange a materialidade do crime, observa-se que a perícia médico-legal, aos responder os quesitos de lei, confirmou que houve
ofensa a integridade da vítima, provocada por instrumento (faca) que resultou em ação cortante e contundente.

De igual forma,
resta comprovada a autoria do crime,
a partir dos esclarecimentos prestados em juízo, primeiro, pela ofendida
Dienne
d
o Socorro Costa Marques
, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou
e detalhou
que foi vítima das agressões físicas narradas na denúncia e confirmadas por meio de laudo pericial
e, em seguida, através do depoimento da irmã da ofendida, Débora Samara Costa Marques, que em que pese, não tenha presenciado as agressões sofridas por sua irmã, narrou perante a autoridade judiciária um histórico de agressões perpetradas pelo apelante e como, no dia dos fatos,
precisou socorrer sua irmã, após novos ataques físicos cometidos pelo acusado.

Nesse contexto, declarou a vítima perante o juízo de primeira
instância (ID
20176384
a ID
20176387
, mídias digitais, PJE):

(...)

“
Que
se recorda dos fatos; Que o acusado não cumpria as medidas protetivas de urgência; Que haviam duas medidas protetivas em vigor; Que
sua casa não tinha segurança; Que o acusado entrava e saia a hora que queria; Que
de acordo com a depoente, o acusado acreditava que a depoente ainda era mulher dele; Que declara que não era mais mulher dele à época dos fatos; Que
toda vez que o acusado chegava porre ou drogado, ele arru
ma
va confusão; Que
a depoente mandava ele embora, ai ele voltava, a depoente chamava a polícia e levava; Que
o acusado já chegava da rua drogado; Que
no dia dos fatos, o acusado tentou entrar, a depoente impediu, mas ele conseguiu entrar por outra parte do imóvel; Que
a depoente segurou a porta para impedir o acusado de entrar, não conseguiu, tendo o acusado lhe empurrado na ocasião; Que
o acusado tentava entrar e a depoente tentava impedir, mas o acusado tinha bastante força; Que
o acusado só anda armado; Que no dia dos fatos, o acusado estava com uma faca na cintura; Que
o acusado puxou a faca para a depoente; Que a depoente, estava lutando com o acusado para lhe colocar para fora quando,
ele pegou a faca e cortou o rosto da depoente; Que
a filha da depoente viu os fatos, quando viu o sangue correndo do rosto da
depoente, o que fez com que sua filha ligasse para a irmã da depoente; Que
sua filha mandou uma foto do rosto da depoente para a irmã da mesma; Que
a irmã da depoente foi quem denunciou o acusado; Que
a depoente precisou sair de casa, para proteger sua integridade física; Que
na ocasião o acusado não foi preso; Que o acusado só foi preso, depois de outra confusão que o acusado fez; Que o acusado estava sempre sob o efeito de álcool e drogas; Que ele usa pasta como droga
”.

Por sua vez, Débora Sa
mara Costa
Marques, irmã da vítima, confirmou os esclarecimentos narrados por sua irmã, declarando,
verbis:

(...)

“
Que
a depoente confirma que denunciou o acusado; Que
soube dos fatos, através da vítima; Que sempre se comunica com sua irmã; Que
a depoente esclareceu que a vítima mora no Outeiro e a depoente mora no bairro do Tenoné; Que
a vítima lhe mandou um zap, com uma foto, com o rosto com muito sangue; Que
a depoente foi a delegacia
da mulher e relatou os fatos; Que acredita que a vítima já tinha ido outras vezes a delegacia; Que em outras ocasiões, a depoente observou que sua irmã, estava com marcas pelo corpo e presenciou a forma rude com que o acusado lhe tratava
e falava com sua irmã
; Que
a depoente, declara que sempre que o acusado fazia isso ou estava embriagado ou drogado; Que
a depoente sempre se preocupava com sua irmã por conta de tais incidentes; Que
a depoente viu a lesão no rosto de sua irmã; Que
normalmente, de acordo com a depoente, quando o acusado estava drogado ele batia nela; Que
a vítima sempre lhe relatava a prática de agressões feitas pelo acusado; Que lhe mostrava as marcas; Que
a depoente disse que precisava fazer algo
”.

Na espécie, verifica-se que os esclarecimentos prestados pela vítima, tanto em sede policial, bem como em juízo,
todos, corroborados por sua irmã
,
são uníssonos, coesos e coerentes, destacando-se
nesse contexto de violência praticada no âmbito doméstico,
que

o apelante era contumaz na execução de agressões físicas e ameaças
diversas
, sempre que estava em estado de embriaguez ou drogado,
tendo o recorrente ao tentar invadir novamente a residência da ofendida no dia 14/10/2021,
se utilizado
de uma faca para ameaça-
la,
no entanto, acabou se utilizando do referido instrumento perfuro-cortante, lesionando-a no rosto, fato este confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito.

O apelante ao ser interrogado negou todas as acusações, alegando que
no dia dos fatos
não
ameaçou ou agrediu fisicamente a vítima
, além do que,
não estaria portando qualquer arma no dia do crime, registrando, por fim, que a vítima não possuía nenhuma marca de violência no corpo.

Entretanto, as declarações do acusado encontram-se isoladas nos autos, inexistindo outros elementos probatórios que demonstrem o contrário, ou seja, que os fatos tidos como criminosos não tenham ocorrido, sendo, ademais, oportuno registrar que, crimes praticados em âmbito doméstico ganham relevância especial na palavra da vítima, por serem praticados e sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, aliás, registrou o magistrado no decorrer do édito condenatório:

“
Considerando os depoimentos, verifico que há prova tanto da materialidade, por meio do

laudo no Doc. 82979574, quanto da autoria, pois o depoimento da ofendida foi claro em apontar o

denunciado como autor das lesões.

Já quanto a tese da defesa, esta não se sustenta, isso porque, o depoimento da vítima não

é único prestado em juízo, pois houve o da
testemunhas arrolada
na denúncia, a qual apesar de

não precisar o fato, viu as lesões na vítima, além de ter mencionado o histórico de violência

doméstica que a ofendida tem com o acusado.
”

E finaliza, o sentenciante:

“
O
acusado já possui pelo menos três condenações por crime de ameaça contra a

mesma
vítima ,sendo
que duas já transitaram em julgado, além de estar cumprido pena por isso,

bem como, mesmo estando ciente das Medidas Protetivas que o impediam de se aproximar da

ofendida, entrou na casa dela, onde a agrediu, demonstrando
um postura não colaborativa
com a

Justiça, a ponto de ter retirado por contra própria a tornozeleira eletrônica que usava.

Além disso, cumpre frisar, que no âmbito dos crimes previstos na Lei 11.340/06, a palavra

da vítima assume especial relevância, especialmente quando praticados sem testemunhas, mas

desde que corroboradas por outros elementos probatórios, conforme entendimento do Superior

Tribunal de Justiça
”.

Nesse sentido cito, a jurisprudência sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA
. CRIME DE RESISTÊNCIA. CARACTERIZADO. DEPOIMENTO POLICIAL REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Ao Magistrado é permitido exasperar a pena-base, desde que o faça de maneira fundamentada, baseado em elementos presentes no caso concreto. 2. No caso em tela, o juiz a quo fundamentou adequadamente a circunstância exasperante da pena-base, posto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ciúme, no âmbito da violência doméstica, é apto a exasperar a pena-base. 3.
Em casos de violência doméstica, dá-se especial valor à palavra da vítima, bem como ao depoimento dos agentes de polícia, cuja palavra é dotada de fé pública, especialmente se coerente com as demais provas
.
O valor probatório das alegações é suficiente para uso na sentença.
4. Não há que se falar em desclassificação para o delito de vias de fato, quando a autoria e materialidade delitivas do crime de lesão corporal restam devidamente comprovadas. 5. Da mesma forma, quando suficientemente comprovado o delito de resistência, não cabe sua desclassificação para desobediência.
6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 06004099020218047700 Uarini, Relator.: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 06/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2024)
.

Assim,
se mais delongas e conforme dispõe o art. 155, do CPP,
constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas do artigo 1
29
,
§9°, do CP
,
que, diz respeito a consumação do crime de lesões no âmbito doméstico,
foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma
, o que, inviabiliza o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

02.
DO PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “f”, do CP.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Requer, ainda, a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, por configurar bis in idem, tendo em vista que a qualificadora do art. 129, § 9º, já contempla o contexto de violência doméstica. Por fim, sustenta
a existência de erro na

r.
sentença por decisão extra petita, uma vez que a agravante não foi expressamente requerida pelo Ministério Público, violando os princípios da legalidade e do devido processo legal.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A respeito da dosimetria da pena,
também é
oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente àcircunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa,
a dosimetria da pena, conforme consignando pelo juízo de primeiro grau, como costa do ID
20176402
:

“
Passo à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal.

O réu não é primário
, pois já foi condenado com trânsito em julgado por outro processo,

entretanto tal fato será analisado como circunstância agravante
. A
culpabilidade é elevada
,

ante o exponencial grau de reprovabilidade da conduta do réu que vem, de forma contumaz,

praticando atos de violência contra a vítima Dienne do Socorro Costa Marques, mesmo após a

intervenção estatal por meio do Estado Juiz
. A
conduta social
não foi apurada na instrução

criminal. A
personalidade do agente
não foi aferida ao longo do processo. O
comportamento

da vítima
em nada concorreu para a ação delituosa.
O
motivo
determinante do crime foi o

sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua
fosse, devendo

ser
valorado negativamente
. As
circunstâncias do crime
são próprias do tipo, e, por fim, as

consequências do crime,
que foram as inerentes ao tipo
.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 03 (três) meses e 24 (vinte e

quatro) dias de detenção
.

Não há circunstância atenuante.

Presente a causa agravante
prevista no art. 61, I, do CPB (reincidência), pois o réu

possui condenação em seu desfavor nos autos do processo nº 0024612-35.2019.8.14.0401, nest
a
a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, transitada em julgado em 25/08/2021.

Também presente a causa agravante
prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ do CPB (violência

contra a mulher).

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 05 (CINCO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO
.

Analisando
detidamente
a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que
não
merece
qualquer
reparo
.

Com efeito, entendo,

n
o caso vertente,
que a fixação da pena-base
em
apenas

03 (três) meses e 24 (vinte e

quatro) dias de detenção
,
encontra-se razoável e proporcional
aos tidos como criminosos
, verificando-se,
que
os fundamentos apresentados pelo sentenciante
para negativar as circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, da
culpabilidade
(
“
É
elevada,

ante
o exponencial grau de reprovabilidade da conduta do réu que vem, de forma contumaz,

praticando atos de violência contra a vítima Dienne do Socorro Costa Marques, mesmo após a

intervenção estatal por meio do Estado Juiz
”
)

e, ainda dos
motivos do crime
,
(“
determinante do crime foi o

sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse, devendo

ser

valorado negativamente
”)

são absolutamente idôneos, pois, consubstanciados em elementos concretos
colhidos do acervo probatório carreado aos
autos
.

Na segunda
fase da dosimetria
,

ausentes circunstâncias que atenuem a pena, verifico a incidência de duas circunstâncias agravantes, quais sejam:
aquela prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), que, por oportuno, deve ser mantida incólume, uma vez que, resta cabalmente comprovada a reincidência do apelante, como bem fundamento pelo juízo de primeiro grau,
pois o réu possui sentença condenatória transitada em julgado (n.°

0024612-35.2019.8.14.0401
),
e ainda a agravante disposta no art. 61, II, “f”, do CP, que diz respeito ao agravamento da pena, quando o crime
é
cometido com
“abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica
”
, o que, resultou na fixação da pena nesta etapa em
05 (cinco) meses E 05 (
cinco) dias de detenção
.

No caso, a defesa do apelante pede a exclusão desta última agravante, sob o argumento
da existência de
nes
bis in idem
, tendo em vista que a qualificadora do art. 129, § 9º, já contempla o contexto de violência doméstica
.

Entretando, o pedido mencionado alhures, não deve ser acolhido.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania
e dos próprios tribunais pátrios
, a incidência da referida agravante em casos que envolvam a prática de violência
em âmbito doméstico contra a mulher
, não caracteriza do alegado
bis in idem
, pois, como fartamente comprovado nos autos, o delito de lesões corporais foi praticado contra a ex-c0mpanheira do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP)
.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP)
.
POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

1 .
Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do
STJ .
2.
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal
( CP
), em relação ao crime previsto no
art
. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)
.
3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP)
. 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do
art
. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal
( CP
), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11 .340/2006), não configura bis in idem".

(STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)
.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação
criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147-B do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, aplicando-lhe à pena de um (01) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das agravantes e a redução da pena-base ao mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova judicial é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii)
saber se é cabível a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente demonstradas pelas declarações da
vítima em juízo, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas pelo interrogatório do apelante em sede policial, revelando episódios de agressão física, perseguição, ameaças e danos emocionais relevantes, que configuram tanto a contravenção de vias de fato quanto o crime de violência psicológica contra a mulher.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico, sendo apta para embasar a condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes criminais do réu e na especial reprovabilidade dos motivos do crime, relacionados à dominação masculina e violência de gênero, em consonância com a jurisprudência superior.

6. Mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por se tratar de crime praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, firme e coerente em juízo, é apta a embasar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada na existência de antecedentes e na especial reprovabilidade dos motivos do crime. 3. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP incide nos casos de violência contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147-B; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; STJ, AgRg no RHC: 133681 SE 2020/0223704-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; TJPA, Súmula 23.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800944-78.2023.8.14.0201 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
14/07/2025
)
.

Por fim, ainda no que diz respeito a segunda etapa da dosimetria da pena, a defesa alega que
sustenta
a

existência de erro

n
a
r.
sentença por decisão extra petita, uma vez que a agravante não foi expressamente requerida pelo
Ministério Público, violando os princípios da legalidade e do devido processo legal.

De fato, no decorrer da inicial acusatória, o Ministério Público, não suscitou o reconhecimento de qualquer circunstância agravante, requerendo,
a condenação do apelante pelos crimes descritos no
(art. 147,
caput,
do
CP
) e lesão corporal (art.129, § 9°, do
CP
)
,
caracterizado no âmbito da violência doméstica e familiar

contra a mulher, nos termos do artigo 7º inciso
s I e II,
da
L
ei
M
aria da
P
enha
.

Todavia, mais uma vez, tal argumento deve ser rejeitado
, visto que
o art. 385, do Código de Processo Penal,
é claro, quanto a possibilidade de reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia, quando afirma,
verbis:
“
Nos crimes de ação pública, o
juiz poderá proferir sentença condenatória
, ainda que o Ministério Públicotenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”
.

Desta forma,
não existem dúvidas quanto
a
possibilidade
de se permitir
ao sentenciante
que, ao prolatar a sentença condenatória, reconheça agravantes ainda que não alegadas
pelo órgão ministerial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO CONJUNTA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, ALÍNEAS E
E
F, DO CÓDIGO PENAL - VIABILIDADE - "BIS IN IDEM" NÃO CONFIGURADO -
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CP - NÃO CABIMENTO - IDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS - AGRAVANTES RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART . 385 DO CPP -
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - DANO IN RE IPSA - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO NÍVEL
SOCIOECONÔMICO DO INCULPADO E À GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão cometido no âmbito doméstico contra a mulher, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do
acusado .
2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção. 3. As agravantes previstas no
art
. 61, inciso II, alíneas e
e
f, do Código Penal, possuem desideratos distintos, sendo certo que a primeira busca uma punição mais rigorosa para o agente que afronta o dever de apoio mútuo existente entre parentes, enquanto a segunda, além de abranger os casos de pessoas unidas por laços domésticos, de coabitação ou hospitalidade, leva em conta a violência praticada em razão da condição do gênero feminino.
4. Não merece prosperar o pedido de decote da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, uma vez que comprovada a idade da vítima maior de 60 (sessenta) anos. 5. Consoante inteligência do art. 385 do CPP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora não tenham sido alegadas
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, julgado pela Terceira Seção em 28/02/2018, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a seguinte tese: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
7 .
Em relação ao quantum da indenização, tem-se que o dano moral, por si só, não encontra liames objetivos para a sua fixação, logo, seu valor deve ser aquele suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima e coibir a reiteração da prática danosa, atentando-se para a gravidade da lesão e o nível socioeconômico do inculpado.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00182599420248130024, Relator.: Des.(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento:
14/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/05/2025)
.

Na etapa derradeira,
não observo nenhuma causa de diminuição
ou aumento de pena, razões pelas quais,
mantenho a
reprimenda
fixada pelo juízo
a quo
em
05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante, nos termos do art. 33, §2º, “
b
”, do CP.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos constantes do presente voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025